Tribunal: TJPA
Processo: 0030104-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030104-42.2018.8.14.0401

APELANTE: NAHINN BATISTA DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE ALVES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CPB). Emprego de arma de fogo. Não apreensão e ausência de perícia. Inviabilidade de afastamento da majorante. Coculpabilidade. Art. 66 do CPB. Circunstância atenuante. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença condenatória por roubo majorado, sendo Nahinn Batista dos Santos condenado a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, e João Henrique Alves Rodrigues a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ambos pela prática de roubo majorado, com emprego de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo pode ser afastada em razão da não apreensão ou perícia da arma; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante de coculpabilidade, com base na vulnerabilidade social dos réus.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante e a Súmula nº 14 do TJ/PA estabelecem que a apreensão e perícia da arma não são necessárias para o reconhecimento da majorante, bastando a prova do uso da arma durante o delito, confirmada pelo depoimento da vítima.

4. A aplicação da atenuante de coculpabilidade, prevista no art. 66 do CPB, é inaplicável ao caso, pois não há elementos que justifiquem a diminuição da culpabilidade dos agentes, tampouco há amparo jurídico suficiente para tal aplicação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: "O emprego de arma de fogo no crime de roubo majorado não depende de apreensão ou perícia, bastando prova testemunhal idônea sobre seu uso. A atenuante da coculpabilidade, prevista no art. 66 do CPB, é inaplicável quando não há circunstâncias relevantes que justifiquem a sua incidência."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 66 e 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Nahinn Batista dos Santos
(nascido em
27/06/1995
) e
João Henrique Alves Rodrigues
(nascido em
22/12/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
21/07/2021
, doc. ID 9937126, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Murilo Lemos Simão
, que
os condenou, respectivamente, a uma pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto
, ambos no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 9937082) que, no dia
21/10/2018
, por volta das 07h55min., o Senhor
Josiel Rodrigues Martins Neto
estacionou seu veículo
Chevrolet Traiblazer
, cor preta, placa QLP1857/AP, na
Avenida Presidente Vargas
, em frente ao Edifício Importadora, e, após descer do referido automóvel, foi
abordado por 02 (dois) indivíduos
que posteriormente foram identificados como os denunciados
Nahinn Batista dos Santos
e
João Henrique Alves Rodrigues
.

Mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo empunhada pelo denunciado João Henrique
, a vítima teve subtraído um aparelho de telefone celular modelo Iphone, um cordão de outo e sua carteira porta cédulas contendo documentos, cartões bancários, cartão do plano de saúde e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Em seguida, os denunciados
empreenderam fuga
no veículo da vítima.

O ofendido informou à autoridade policial que havia recebido a informação de que seu veículo havia sido abandonado na
Rua dos Mundurucus
, esquina com a
Avenida Bernardo Sayão
.
Policiais civis estiveram no local no mesmo dia do fato e recuperaram o carro roubado da vítima
. Câmeras de segurança captaram as imagens do assalto e, após investigações policiais,
os autores do delito foram identificados e a vítima os reconheceu, por meio de fotografias
. A autoridade policial empreendeu diligências para localizar os acusados, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual não foram ouvidos na fase investigativa.

Em
razões recursais
(doc. ID 18805979), a defesa dos
apelantes
clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, vez que
a arma não foi apreendida e não foi periciada, inexistindo comprovação de sua potencialidade lesiva
.

Pugna ainda pelo
reconhecimento da incidência da atenuante prevista no art. 66 do CPB (coculpabilidade
), ou seja, vulnerabilidade social em que os acusados se encontravam. Segundo a defesa, suas culpabilidades devem ser minoradas e/ou compartilhadas com a sociedade, omissa e injusta, também responsável pela marginalização.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18805982), a Promotora de Justiça de 1º grau clama pelo
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer, doc. ID 10553838).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Arma não apreendida. Ausência de perícia na arma. Potencialidade lesiva não comprovada.

Aduz a defesa que
não poderia ter sido aplicada aos apelantes a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
, ante a
ausência de comprovação da potencialidade lesiva da arma
, já que o instrumento não foi apreendido e não foi periciado.

Não merece guarida tal afirmação
.

Dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que desperta na vítima
, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação,
comprovado por outros meios de prova
.

Acerca da matéria ventilada, tem-se a
Súmula nº 14 do TJE/PA
, publicada no
DJ nº 5529
, de
26/06/2014
, assim enunciada:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
É exatamente a situação dos autos, precipuamente pelos
depoimentos da vítima
.

In casu
,
não pairam dúvidas quanto à utilização de arma de fogo na empreitada criminosa
, principalmente pelos
depoimentos da vítima Josiel Rodrigues Martins Neto durante a fase inquisitiva e a instrução criminal
.

A vítima declarou em
juízo
(doc. ID 9937097): “Que eu estava chegando na casa da mãe do meu filho para buscá-lo e, quando estacionei o carro em frente ao prédio, fui abordado por dois elementos, tendo um chegado pela frente e outro por trás,
sendo que o da frente estava armado
; roubaram carteira, cordão de ouro, chave do carro e celular; o da frente retirou os pertences do meu bolso e o indivíduo de trás ordenou que eu não reagisse; após, o indivíduo que estava na minha frente entrou no carro pela porta do carona e o que estava por trás entrou no lado do banco do motorista e empreenderam fuga; recuperei o carro porque possuía rastreador; subtraíram outros objetos de dentro do carro; três semanas a um mês depois, reconheci os réus por fotos; na delegacia, vi fotos de vários indivíduos e reconhecei os dois assaltantes, sem dúvidas;
o que chegou com a arma pela minha frente era mais baixo que eu
, pardo, possuía tatuagem, enquanto o de trás era mais alto e mais gordo; recuperei o aparelho celular, que foi rastreado e já estava em Breves”.

Portanto, o depoimento da vítima, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que o delito foi praticado com
emprego de arma de fogo
, sendo este imperativo para o sucesso da prática delitiva.

Em seus
interrogatórios judiciais
,
o acusado Nahinn alegou que não praticou o crime, e o réu João Henrique optou por permanecer em silêncio.

Colaciono jurisprudência de nosso E. Tribunal a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO). 1. TESE COMUM AOS APELANTES JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA E WELLINGTON LEANDRO REIS DE SOUZA. 1.1. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA COM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS SÃO INCONTESTES EM RELAÇÃO A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO EM APURAÇÃO. AS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO SÃO UNÍSSONAS EM AFIRMAREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES, ASSIM COMO A TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É REMANSOSA NA ADMISSÃO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PRESTADAS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO, SENDO NESTE CASO, COESAS E HARMÔNICAS, COMPROVANDO, ASSIM, A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME EM COMENTO. VÍTIMAS FORAM FEITAS REFÉNS DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO, SOB VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO PELOS ASSALTANTES. NÃO RESTOU DÚVIDAS, QUANTO A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES, CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. 2. EM RELAÇÃO AO APELANTE JHONATAN MIRANDA CORREA E/OU JHONATAN DA SILVA CORREA.
2.1. PEDIDO DE AFASTAMENTO/DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROSPERA A TESE DA DEFESA DO APELANTE QUANTO AO DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITUOSA, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS EM JUÍZO DECLARARAM QUE OS ASSALTANTES ESTAVAM NA POSSE DE ARMA DE FOGO A QUANDO DA EXECUÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO CONFORME DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. A JURISPRUDÊNCIA É UNÍSSONA AO ADMITIR QUE O CRIME DE ROUBO QUANDO PRATICADO COM USO DE ARMA DE FOGO, INDEPENDE DA APREENSÃO DA ARMA USADA NO DELITO OU JUNTADA DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTAM NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVAS QUE DEMONSTREM SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO CRIME. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO.
2.2. PEDIDO DE DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP, O JUÍZO DE 1º GRAU, VALOROU-AS CONFORME OS DITAMES LEGAIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CP FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS OBSERVANDO A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJE/PA. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER

IN TOTUM

A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
E EM SUA ÍNTEGRA, DE FLS. 111/122. (2020.00744544-45, 212.379, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO –
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
– DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima.
(...) (TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA
– ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova
(...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Assim, verifica-se, por
outros meios de prova
, estar claramente demonstrada a utilização da arma de fogo no crime. Desta forma,
inviável se mostra o pedido de exclusão da mencionada majorante
, porquanto os autos revelam de sobejo, a ocorrência do
crime de roubo praticado mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
.

Logo,
restou suficientemente provado, pela prova dos autos, o emprego de arma de fogo, dispensando a apreensão da arma e realização de prova pericial
, de modo que se faz suficientemente provada a majorante em tela, consoante entendimento jurisprudencial dominante.

2. Do reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 66 do CPB – coculpabilidade.

Igualmente não pode ser reconhecida
.

Aduz o art. 66 do CPB:

Art. 66 -
A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984).

In casu
, não é possível a aplicação da referida atenuante, uma vez que
não há nos autos circunstâncias relevantes
, que possam transparecer algum aspecto indicativo da
menor culpabilidade dos agentes
.

De fato, a aplicação da chamada
coculpabilidade como atenuante genérica
– segundo a qual a responsabilidade pelo ato criminoso praticado pelos réus deveria ser parcialmente atribuída à sociedade, em razão de que nem todos os cidadãos têm as mesmas condições de buscar os meios de sobrevivência – não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico,
sendo mera afirmação de autores cuja ideologia visa apenas caracterizar o sistema capitalista como um meio que marginaliza alguns de seus cidadãos
.

Resta bastante claro que se trata de uma
discussão de cunho político-ideológico
, pois a realidade se mostra bem mais consentânea com os fatos, já que não apenas aqueles menos favorecidos economicamente praticam os mais diversos tipos de crimes, mas também aquelas pessoas mais abastadas, de modo que essa discussão, pelo menos por enquanto, deve se ater apenas à seara doutrinária, que não é fonte direta do Direito Penal.

Com efeito, na realidade, sabe-se que
a criminalidade não escolhe classe social
, sendo o crime um fenômeno que atinge às pessoas de maneira indiferente, tanto no polo ativo, quanto no passivo,
não havendo que se falar em responsabilidade da sociedade por uma conduta individual de uma pessoa
.

De outra banda, no remoto caso de aceite dessa teoria, ainda assim não seria ela cabível no caso que ora se julga, visto que
uma de suas condições de aplicação não restou aqui comprovada, qual seja, a conexão entre a omissão estatal e a marginalização dos réus, que os teria levado a delinquir
.

No mais, infere-se dos autos que,
os acusados são contumazes
, conforme certidão judicial criminal positiva, de modo que a atenuante inominada não deve servir de intuito para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2024